Tribunal: TJES
Processo: 5002402-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002402-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANDYRA VICENTE AMORIM

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a negativa de concessão do benefício da justiça gratuita, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando ausentes nos autos elementos probatórios mínimos que comprovem a alegada miserabilidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada se houver nos autos elementos que indiquem ausência de necessidade real.

4.
O juiz possui o poder-dever de indeferir o pedido de justiça gratuita quando verificar, com base nos elementos do processo, razões suficientes para duvidar da alegação de hipossuficiência financeira.

5.
A ausência de documentos comprobatórios mínimos, como rendimentos, extratos bancários, faturas ou declaração de imposto de renda, fragiliza a alegação de insuficiência financeira.

6.
A falta de informações sobre a renda familiar e o patrocínio por advogado particular, mesmo havendo Defensoria Pública na comarca, constituem indícios que, em conjunto, autorizam o indeferimento do pedido.

7.
A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça não pode ser utilizada como instrumento para fomentar aventuras jurídicas ou litigância irresponsável, especialmente em contextos de grande impacto social e sobrecarga do Judiciário, como no caso do desastre socioambiental de Mariana/MG.

8.
Não se configura abuso do direito de recorrer a justificar a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da inexistência de manifesta improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos presentes nos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

2. A ausência de documentação mínima apta a corroborar a alegada miserabilidade jurídica autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

3. O patrocínio da causa por advogado particular, quando existente Defensoria Pública na comarca, pode ser considerado como indício contrário à hipossuficiência, embora não seja determinante por si só.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.10.2021, DJES 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JANDYRA VICENTE AMORIM
contra a decisão do evento 12273480, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 12717114, em resumo, a agravante aduz que: (i) a decisão do Relator afronta o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao indeferir a assistência judiciária gratuita mesmo diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte; (ii) nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida nos autos; (iii) o relator, ao manter o indeferimento de forma monocrática, não apresentou fundamentação suficiente; (iv) o entendimento manifestado destoa da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece o caráter relativo da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e veda a exigência de comprovação exaustiva.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo da agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, muito embora a recorrente tenha apresentado declaração de hipossuficiência, não colacionou elementos probatórios mínimos que pudessem corroborar sua alegação de miserabilidade jurídica, tais como comprovantes de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou declaração de imposto de renda atualizada.

Ademais, não houve qualquer menção quanto à renda de seu cônjuge, fato que, somado à ausência de documentos hábeis à comprovação de precariedade financeira, enfraquece sobremaneira a pretensão da agravante.

Ressalto que apesar de a agravante ter se qualificado como comerciante de pescado e marisqueira na declaração de atividade de pesca unilateral do evento 34990224 do processo de origem, não colacionou qualquer documento que a corrobore.

Soma-se a isso o fato de que a agravante é patrocinada por advogado particular, mesmo litigando em comarca provida por Defensoria Pública Estadual, circunstância que reforça, embora não determine isoladamente, a ausência dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita.

Importante destacar que a gratuidade de justiça não pode ser instrumentalizada para permitir aventuras judiciais ou litigância irresponsável, mormente em contextos sensíveis como o do desastre socioambiental de Mariana/MG, em que a sobrecarga do Poder Judiciário exige diligência redobrada na verificação dos requisitos para o exercício legítimo da pretensão processual.

Ademais, nem mesmo neste momento processual, junto ao agravo interno, foi colacionado qualquer documento que elucide a condição de hipossuficiência alegada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.